Tribunal: TJES
Processo: 5001135-57.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-57.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALUCINERIA ALBERTI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001135-57.2023.8.08.0001

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ALUCINERIA ALBERTI RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
PROCURADORIA GERAL DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de ação ajuizada por
ALUCINERIA ALBERTI RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual se discute a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, prevista na Lei Federal 11.738/2008. Em breve síntese, a parte autora requer: I. O reajuste de seus vencimentos-base de acordo com piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; II. A implementação de todos os reflexos financeiros em sua remuneração a partir da implementação do reajuste acima citado (adicionais e gratificações);”

O Juízo a quo
julgou a ação improcedente
(id 16283065).

A parte Recorrente apresentou recurso no id 16283066, pugnando pela reforma da sentença, reiterando os termos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no id. 16283069, pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A Lei do Piso do Magistério, em seu art. 2º, § 1º, estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica para a jornada máxima de 40 horas semanais. Para cargas horárias inferiores, o valor deve ser fixado de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Analisando o conjunto probatório e a fundamentação da sentença, verifica-se que o juízo de origem aplicou acertadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), segundo o qual o piso salarial se refere ao vencimento básico inicial da carreira, não devendo ser confundido com a remuneração global. A análise comparativa entre o Piso de 40 horas, o Piso proporcional e o valor efetivamente pago à servidora em 2023, demonstram que, no referido ano, seu vencimento atinge o limite ou supera o valor do Piso Nacional.

Ressalte-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 limita-se a fixar o vencimento inicial da carreira, não impondo o reajuste automático e escalonado dos demais níveis e vantagens, porquanto a repercussão imediata sobre a estrutura funcional depende de previsão na legislação local, cuja ausência impede o Poder Judiciário de majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme os enunciados da Súmula nº 339 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Ademais, a reestruturação da tabela remuneratória pela LC nº 158/2025 apenas ratifica que tal competência é privativa do Legislativo local, o que veda a intervenção judicial para tal fim e impõe, ante a observância do piso proporcional à jornada de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)